Tribunal: TJBA
Processo: 8000189-84.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000189-84.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LIDIANE ROCHA SOUSA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Trata-se de mandado de segurança impetrado por pensionista de ex-policial militar, em face de ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, com pedido de tutela de urgência para determinar a revisão da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) para a referência V, conforme previsto na Lei Estadual nº 12.566/2012. A impetrante alega que, apesar da previsão legal, continua recebendo a GAP na referência II, quando deveria estar enquadrada na referência V. O pedido liminar foi indeferido. O Estado da Bahia, em suas informações, sustentou a ausência de ilegalidade no ato impugnado, além de arguir preliminares de inadequação da via eleita, decadência e impugnação à gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 4. A controvérsia consiste em verificar se a impetrante, na qualidade de pensionista, faz jus à revisão da GAP para a referência V, nos termos da Lei Estadual nº 12.566/2012, com base no princípio da paridade remuneratória previsto no art. 40, §8º, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 5. Rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita, pois o mandado de segurança é via adequada para impugnar ato omissivo da Administração que impede a percepção de vantagem prevista em lei. 6. Rejeitada a alegação de decadência, visto que a omissão no pagamento da gratificação configura relação de trato sucessivo, conforme entendimento consolidado no STJ. 7. Reconhecido o direito da impetrante à paridade remuneratória, uma vez que a GAP, por sua natureza geral, deve ser estendida aos pensionistas dos policiais militares, nos termos do art. 40, §8º, da Constituição Federal. 8. A jurisprudência do STF e do STJ reafirma que gratificações concedidas de forma indistinta aos servidores da ativa devem ser estendidas aos inativos e pensionistas, quando preenchidos os requisitos legais. 9. Determinação para a implantação da GAP na referência V e o pagamento das diferenças desde a impetração do mandado de segurança. IV. Dispositivo e tese 10. Segurança concedida para determinar a revisão da GAP para a referência V, com pagamento das diferenças devidas desde a impetração. Tese de julgamento: "A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), por sua natureza geral, deve ser estendida aos inativos e pensionistas, garantindo-se a paridade remuneratória nos termos do art. 40, §8º, da Constituição Federal." Dispositivos legais relevantes citados: CF, art. 40, §8º; Lei Estadual nº 12.566/2012, arts. 3º, 4º, 5º e 6º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 383349 AgR; STJ, RMS 46.033/SC; TJBA, MS 0012795-33.2017.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8000189-84.2024.8.05.0000, tendo como Impetrante LIDIANE ROCHA SOUSA e Impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA–SAEB. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões explicitadas abaixo.